Tribunal: TJBA
Processo: 0353765-38.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0353765-38.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA

APELADO: Conslox Vendas Locações e Serviços de Infra Estrutura e Urbanização Ltda

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO. OCORRÊNCIA DE ROUBOS EM CURTO INTERVALO DE TEMPO. LIMITAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE DESTAQUE NAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR.
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 85, §11, DO CPC.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - Em contratos de adesão, como o de seguro, cláusulas limitativas de direitos devem ser redigidas de forma clara e com o devido destaque. A ausência de clareza e transparência favorece a interpretação mais benéfica ao consumidor, nos termos do art. 47, do CDC.

2 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0353765-38.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CAIXA SEGURADORA S/A
e como apelada
CONSLOX VENDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator